Tribunal: TJPA
Processo: 0819695-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819695-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXIBIÇÃO DE IMAGENS DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência em Ação de Restituição de Indébito c/c Reparação por Danos Extrapatrimoniais/Morais e Materiais c/c Pedido de Providência Cautelar e Antecipação dos Efeitos da Tutela, ajuizada por FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA. A decisão determinou que o agravante apresentasse as imagens do circuito interno de segurança da agência bancária no dia do ocorrido, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para exibição das imagens de segurança; (ii) se o valor da multa diária e o prazo estabelecido para o cumprimento são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica, conforme o art. 300 do CPC/2015, diante da probabilidade do direito do agravado, que alega ter sido vítima de fraude dentro da agência bancária, e da necessidade de produção de prova que está exclusivamente em poder do agravante.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicável, dado que o agravado, consumidor, não possui acesso aos meios de prova que estão sob controle do banco.

A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, não é exorbitante e visa compelir o banco ao cumprimento da obrigação de exibir as imagens, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

O prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação não é exíguo, tendo em vista que o banco dispõe de meios tecnológicos adequados para localizar e fornecer as imagens no tempo estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para exibição de provas sob controle exclusivo da parte requerida pode ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, especialmente em casos de relação de consumo.

A fixação de multa diária tem caráter coercitivo e deve ser proporcional ao descumprimento da obrigação, podendo ser revista conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 537, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0056798-91.2022.8.16.0000, Rel. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 12.12.2022; TJ-RJ, AI nº 0088607-86.2020.8.19.0000, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 28.04.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, em AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS/MORAIS E MATERIAS c/c PEDIDO DE PROVIDÊNCIA CAUTELAR c/c ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA (Processo n.º 0804630-84.2023.8.14.0005) movida contra si por FRANCISCO AGOSTINHO DE SOUSA, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

Ante ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE LIMINAR SOMENTE para DETERMINAR que Réu que traga aos autos as imagens do “Circuito Fechado de Televisão” do Sistema de Monitoramento da Agência do primeiro Requerido no dia e horários próximo antecedente e próximo posterior, bem como do exato momento, em que o Requerente chegou até às dependências da Agência do primeiro Requerido e até o momento que dela se retirou por derradeiro, naquele dia 27/01/2023.

Em caso de descumprimento, estipulo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor do Requerente.

O agravante, com o objetivo de cassação da liminar em sede recursal, argumentou, em resumo, que o deferimento da tutela antecipada se traduziu numa antecipação de fase do processo de conhecimento, o que viola o devido processo legal. Afirma que os pressupostos da tutela antecipada não foram preenchidos pelo agravado. Reforça que não houve qualquer ato ilícito por parte do banco e que o ocorrido deriva de atitude negligente do autor que aceitou ajuda de terceiros, configurando a culpa exclusiva da vítima. Destaca que o prazo de 5 dias imposto ao cumprimento da liminar é exíguo e clama pela redução do valor da multa diária, o qual considera onerosa.

Por fim, solicitou concessão de tutela recursal para suspensão da tutela deferida e posterior cassação da medida liminar.

O pedido de efeito suspensivo do indeferido (id. 17498967).

Sem contrarrazões – id. 18382853.

Informações do Juízo – id. 18186070.

O Ministério Público sem absteve de intervir – id. 19281964.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

Nesse cenário, ao consultar o sistema PJE, verifica-se que em sede de primeira instância as alegações autorais foram apreciadas em cognição sumária e consubstanciada na decisão interlocutória ora objurgada.

Reforço, nesse momento, o entendimento pelo qual não se está diante de uma situação de concreta violação da esfera jurídica da parte recorrente, posto que, por tudo que foi narrado, o Agravado foi supostamente vítima de um golpe ao aceitar ajuda de terceira pessoa, dentro da agência bancária que, na verdade, se tratava de um golpista, o que lhe custou um prejuízo de R$-5.000,00 (cinco mil reais), sendo que requereu ao Juízo a quo as imagens do circuito interno de segurança que somente o Agravante tem o domínio.

Desta forma, qual o direito a ser violado com dano irreparável ao Banco agravante? Na verdade, o provável dano irreparável é inverso, já que as imagens do circuito interno de tv é de domínio da parte ré do processo, sendo que, tratando de relação de consumo, cabe perfeitamente a inversão do ônus da prova -art. 6º, VIII, do CDC.

A ideia de inverter o ônus da prova é justamente pelo difícil acesso do autor/agravado à prova que não pode produzir, e essa inversão é plenamente possível, no presente caso, e não causa qualquer prejuízo à agravante.

Assim,
a probabilidade do direito se faz presente em favor do agravado, pois o recorrente é o único possuidor da prova. E o perigo na demora, da mesma forma, também se configura de forma inversa nos autos, pois a prova poderá se esvair com o decurso do tempo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXIBIR GRAVAÇÕES DE CÂMERAS DE CIRCUITO INTERNO, SOB PENA DE MULTA. 1. DECURSO DO PRAZO DO DEVER DE GUARDA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EXIBIR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 2. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO (CPC, ARTS. 297, 536 E 537). LIMITE MÁXIMO. EXCESSIVO NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. As instituições financeiras devem conservar imagens de circuitos internos pelo prazo mínimo de 30 dias (Portaria nº 9.23/2012 – DPF; art. 99, III), não transcorrido na espécie por ocasião da iniciativa do consumidor. 2. A multa diária pode ser aplicada como elemento coercitivo ao cumprimento da obrigação de fazer firmada em tutela provisória de urgência (CPC, arts. 297, 536 e 537). No entanto, seu valor diário e máximo não podem ensejar enriquecimento sem causa a uma das partes, devendo ser reduzido se arranhados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; caso dos autos no tocante ao limite máximo. 3. Recurso conhecido e provido em parte. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0056798-91.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 12.12.2022)

(TJ-PR - AI: 00567989120228160000 Curitiba 0056798-91.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 12/12/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022)

Assim,
não havendo nenhuma dificuldade da ré/agravante no cumprimento do seu ônus probatório, ao contrário da parte autora/agravada que não possui meios para comprovar com imagens de circuito de segurança a abordagem ocorrida na agência bancária, deve ser mantida a atribuição do ônus da prova à ré, em tutela antecipada.

No que tange à multa diária fixada no valor de R$-200,00 (duzentos reais), nas hipóteses delineadas pela decisão agravada, não a considero exorbitante para o fim a que se destina – exibição das imagens de circuito de segurança da agência bancária do dia do fato em discussão, e entendo que o objetivo não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma especificada pelo julgador, no limite de R$-20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (grifei):

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória.
O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica
.
A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica
. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. Decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a redução das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais). As astreintes, após sucessivas majorações por descumprimento, atingiram o patamar de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Redução das astreintes que não merece prosperar. Ora, se foi a própria parte que, livre e conscientemente, deu causa a que a multa atingisse o atual valor, não pode pretender reduzi-la ao argumento de que é excessiva, sob pena de se contemplar um benefício da própria torpeza. Astreintes que permanecem hígidas, pois ostentam um caráter eminentemente coercitivo e devem incidir sempre nos casos de descumprimento de ordem judicial. Assim, imperiosa a reforma da decisão para manter a multa cominatória já fixada e ora limitada aos R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00886078620208190000, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 28/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. VENCIDA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A multa cominatória pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou clausula de contato. 2. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida de coerção à eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1º, CPC. 3. Inadmissível a redução ou exclusão da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação. 4. Recuso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07154668920218070000 DF 0715466-89.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/07/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, é cediço que o artigo 537, § 1º, do CPC, disciplina que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, pois é estabelecido sob a cláusula
rebus sic stantibus
e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

Em sendo assim, não vejo motivação idônea para a redução do valor da multa.

Da mesma forma, o prazo de cinco dias para o cumprimento da tutela não entendo como exíguo, já que o banco tem os meios necessários para realizar tal busca, as quais, com a atual tecnologia existente é plenamente acessível em curto espaço de tempo, tornando insubsistente o argumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada.

É o voto.

Belém, 24/09/2024